Tribunal: TJES
Processo: 5000815-95.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000815-95.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR CARLOS RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000815-95.2020.8.08.0038
RECORRENTE: ADEMIR CARLOS RIBEIRO
RECORRIDO.: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO NÃO REALIZADO. COMPROMETIMENTO INDEVIDO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento movida por
ADEMIR CARLOS RIBEIRO

em face de
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
. Aduz o autor, em síntese, que procurou o banco requerido a fim de celebrar contrato de empréstimo, mas o negócio jurídico não teria sido firmado devido à recusa deste. Alega ainda, que ao tentar contratar novo empréstimo em outra instituição financeira, foi impedido e teria sido surpreendido com a notícia de que sua margem consignável estava comprometida pelo banco requerido, apesar de a contratação não ter sido concretizada. Assim, busca a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6086504), o requerido afirma que o autor efetuou contrato de empréstimo com o banco réu, comprometendo voluntariamente sua margem consignável, e que por isso seu pedido não deve prosperar.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 60866507), que assim resolveu a lide:

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo ser improcedente no presente caso, uma vez que os descontos e pagamentos do consignado não chegaram a ser efetivados. Pelos menos inexiste prova nesse sentido nos autos.

Sem isso, não há que se falar em dano moral, pois dos fatos narrados não ficou comprovada repercussão grave na esfera moral da Autora, nem que foi lesada em seus atributos inerentes à personalidade

DISPOSITIVO

Face ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 5046539). Em suas razões, alega que o dano moral ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, tendo em vista, que comprometeu a sua margem de consignação quando realmente necessitou de contratar um empréstimo, por tal razão, requer a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso da requerida (ID. 5046543), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Oportunamente, concedo a gratuidade de justiça ao recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, em análise ao pedido de indenização por danos morais, este foi formulado como derivado da situação em que, apesar de o banco ter negado o empréstimo ao autor, promoveu o comprometimento da margem consignável, o que impediu o consumidor de contratar empréstimo com outra instituição financeira.

Assim sendo, não há justificativa plausível para que a sua margem consignável do autor fosse comprometida pelo banco requerido, o que leva a entender que o pedido de dano moral, deve ser acolhido. Explico.

Como cediço, a ordem jurídica protege os direitos da personalidade e dentre esses se inclui o direito ao crédito, de suma importância na economia de mercado. Assim, o abalo do crédito, por ação negligente do credor, que restringiu a margem consignável do consumidor, sem sequer existir relação contratual entre eles, fere direito que se insere no patrimônio jurídico da pessoa, passível de causar danos extrapatrimoniais. Diante disso, cito a jurisprudência dos tribunais pátrios sobre o tema:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO PLENA DA DÍVIDA.
COMPROMETIMENTO DA MARGEM CONSIGNÁVEL INDEVIDO. DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA.
2. A restrição da margem consignável, por negligência da parte ré, ocasionou abalo ao crédito da consumidora, que se viu impedida de realizar novo negócio jurídico com outra instituição financeira, o que viola os direitos da personalidade, ensejadores de indenização por dano moral.
(TJDFT - Recurso Inominado: 2013.11.1.007562-9 - Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO - Data da publicação: 03/02/2015)

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Reserva de margem consignável (rmc)
. A relação contratual regida pelo Código de Defesa do Consumidor reclama a observância do dever de informação, consoante previsão no artigo 52 da Lei consumerista. Caso concreto em que ausente demonstração acerca da clareza das informações prestadas à parte autora quando da contratação, razão pela qual impõe-se a declaração de nulidade da modalidade contratual entabulada (contrato de cartão de crédito consignado), com a conversão da natureza contratual para empréstimo pessoal consignado. Verificado saldo em prol do consumidor, cabível a repetição do indébito em dobro, porquanto não comprovado o engano justificável, ônus do prestador de serviço (CDC, artigo 42, parágrafo único). Precedentes.
Dano moral. No caso concreto, além da violação ao dever de informação, a parte ré infringiu o princípio da boa-fé objetiva, causando situação que supera o mero aborrecimento e que, ao configurar abalo ou ofensa ao direito de personalidade da parte autora, é passível de indenização.
Precedentes. Apelação da parte autora provida e negado provimento ao recurso da parte ré. (TJRS; AC 5003552-04.2021.8.21.0029; Santo Ângelo; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Afif Jorge Simões Neto; Julg. 30/11/2021; DJERS 02/12/2021)

Nesse caso, conforme a jurisprudência, o dano moral se configura diante do prejuízo e do sofrimento experimentado, sendo certo que a ocorrência de fato que atinge o limite de crédito do consumidor sem que tenha firmado contrato de empréstimo causa abalo à esfera extrapatrimonial.

No que tange ao valor do dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um, a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando parcialmente a sentença guerreada para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Na minha leitura dos autos, apresentaria divergência nos seguintes termos:

O que autoriza a indenização por danos morais nos casos de fraude bancária, onde o banco também é vítima, é justamente a manutenção indevida dos descontos sob os rendimentos da parte hipossuficiente, ficando esta sem sua verba de subsistência.

No caso em comento, não se trata, sequer, de fraude, mas de erro sistêmico praticado pelo Banco, eis que constou a averbação de contrato que sequer chegara a ser concluído, não tendo sido descontado qualquer valor do recorrente.

Uma vez tendo sido solucionado o problema administrativamente, sem maiores consequências, não há que se falar em indenização por danos morais, eis que o banco corrigiu o erro, conduta que se espera do mesmo.

Contudo, como fora apresentada divergência para majorar a indenização por danos morais, e, diante da necessidade de formação de maioria, acompanho o entendimento da relatora, eis que mais se aproxima com o meu entendimento acerca do caso em comento. É como voto.

Eminente Relatora,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais. No caso dos autos, observo que o autor alega desconhecer os empréstimos consignados que foram feitos e estão sendo descontados em seus proventos do INSS. Buscando mais informações junto ao INSS, verificou-se que o requerido havia consignado em sua aposentadoria um empréstimo no valor de R$ 20.912,56, com parcelas mensais de R$590,00, em 72 parcelas, decorrente do contrato de número 179.480.841. Consta-se pela leitura do extrato fornecido pelo INSS, que o referido empréstimo foi adicionado ao cadastro do autor em 15/11/2019, e lá permaneceu por meses (ID 5046221).

Apesar de o Código Civil não fixar expressamente critérios para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, visto que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito ao consumidor, tampouco levar à Requerida à insolvência.

Neste caso, respeitosamente, considerando que o dano moral decorrente de falha na prestação do serviço (cobrança indevida nos proventos de aposentadoria) prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos consumidores, bem como a capacidade econômica das partes e buscando desestimular a Requerida na reiteração de condutas como a narrada nos autos, entendo que o dano moral fixado na monta de R$ 3.000,00 é insuficiente para amenizar os danos imateriais causados,
razão pela qual voto pelo PROVIMENTO do recurso a fim de estabelecer os danos morais na monta de R$ 5.000,00
.

É como voto.